Tribunal: TJSP
Processo: 2144738-86.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Falsificação de documento particular
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Revisão criminal – Peticionário condenado pela prática do crime de falsificação de documento particular – Pedidos de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e de fixação do regime aberto para o eventual cumprimento da pena privativa de liberdade – Revisão Criminal, fundada no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, que somente é cabível para reformar

Ementa:
Revisão criminal – Peticionário condenado pela prática do crime de falsificação de documento particular – Pedidos de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e de fixação do regime aberto para o eventual cumprimento da pena privativa de liberdade – Revisão Criminal, fundada no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, que somente é cabível para reformar decisão que contenha flagrante erro judiciário, não possuindo a natureza de uma segunda apelação ou 'terceira instância' de julgamento – Descabimento, na espécie, da substituição da pena corporal por restritivas de direitos, que foi expressamente afirmada pela C. Turma Julgadora que apreciou o recurso de apelação ofertado nos autos originais, a qual entendeu não presentes os requisitos do art. 44, III, do Código Penal – Decisão que não se revela contrária a texto de lei ou à prova dos autos – Ação revisional julgada improcedente.